Tribunal: TJDFT
Processo: 0003825-44.2018.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FRAUDE EM PROMESSA DE EMPREGO. ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO NÃO COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA. CONFISSÃO EM ANPP. VALORAÇÃO EM CONJUNTO COM AS DEMAIS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída por restritiva de direitos, pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal). Segundo a denúncia, o acusado ofereceu falsa vaga de emprego em empresa de segurança à vítima, exigindo o pagamento de R$ 3.000,00, valor entregue, sem que o serviço fosse prestado. A defesa alegou ausência de dolo, atipicidade da conduta e insuficiência de provas, pleiteando absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura estelionato ou mera irregularidade civil, afastando a tipicidade penal; (ii) verificar a suficiência da prova para embasar a condenação, diante da ausência de depoimento judicial da vítima falecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, colhida em sede policial de forma firme e coerente, possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, sobretudo quando corroborada por testemunha presencial.
4. A testemunha Nilva confirmou, em juízo, a versão apresentada pela vítima, reforçando a narrativa de fraude na promessa de emprego e o pagamento da quantia exigida pelo réu.
5. O réu, embora tenha exercido o direito ao silêncio em juízo, confessou em audiência de ANPP ter recebido os R$ 3.000,00, o que reforça o conjunto probatório quando analisado em conjunto.
6. Restou demonstrado dolo antecedente, caracterizado pela intenção deliberada do réu de obter vantagem ilícita mediante falsa promessa, sem intenção de cumprir o acordo, afastando a tese defensiva de atipicidade.
7. A dosimetria da pena observou corretamente as fases legais, aplicando a pena-base no mínimo, reconhecendo a atenuante da confissão e fixando regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A falsa promessa de emprego, com exigência de pagamento e ausência de intenção real de cumprimento, caracteriza estelionato, nos termos do art. 171, caput, do Código Penal.
A palavra da vítima na delegacia, quando firme, coerente e corroborada por testemunha em Juízo, possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais.
A confissão realizada em sede de ANPP, ainda que não sirva isoladamente para condenar, pode ser valorada em conjunto com as demais provas.